Tribunal: TJSP
Processo: 0005405-42.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LAPSO TEMPORAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL A TODOS OS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se o reconhecimento da reincidência pelo Juízo das Execuções Criminais, ainda essa condição do sentenciado não tenha sido reconhecida no processo de conhecimento.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LAPSO TEMPORAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL A TODOS OS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se o reconhecimento da reincidência pelo Juízo das Execuções Criminais, ainda essa condição do sentenciado não tenha sido reconhecida no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 2. Reconhecida a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, aplica-se à progressão de regime o lapso temporal de 60% (sessenta por cento), previsto no artigo 112, VII, da LEP, fração que – ao contrário do susentado pela Defesa – não se restringe à condenação criminal geradora da recidiva, abrangendo igualmente as condenações relativas a crimes dessa natureza, como se deu na espécie. Precedente do STF e do STJ. 3. Agravo defensivo desprovido.